Tribunal: TJDFT
Processo: 0001674-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção.
3. O crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, por ser infração que deixa vestígios, é classificado como delito material, ou seja, exige resultado naturalístico para a sua consumação. Sendo assim, necessária a realização de exame pericial para a comprovação de sua materialidade (artigo 158, do CPP), somente suprido por outros meios de prova quando comprovado o desaparecimento dos vestígios ou, ainda, quando demonstrada a inviabilidade diante das circunstâncias do delito, o que não se verifica na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o denunciado da imputação relativa ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado), com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, mantida a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.